Tribunal: TJDFT
Processo: 0009090-49.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE FURTO MEDIANTE FRAUDE. RÉU OUVIDO APENAS NA FASE INQUISITIVA. REVELIA DECRETADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDAS DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento da tese do órgão acusatório, que pretende ver o apelado condenado pelo crime de furto mediante fraude, quando constatado que a investigação do crime apurado nestes autos se limitou, apenas, ao depoimento da vítima e a um comprovante de transferência bancário.
2. A ausência de um juízo de certeza sobre a autoria do réu no cometimento da infração penal impede que seja proferida eventual sentença condenatória, sob pena de violação à princípio da presunção de inocência, consagrado expressamente na CF, e ao princípio do "in dubio pro reo".
3. Ainda que seja ônus do réu manter o seu endereço atualizado e os meios que possibilitem sua intimação, é certo que a ausência de tal diligência não tem o condão de ensejar o decreto condenatório, mas, tão somente, a revelia, conforme expressa determinação legal.
4. O processo penal se norteia pela busca da verdade real, de modo que as provas devem ser produzidas dentro de um devido processo legal, assegurando-se às partes o contraditório e a ampla defesa. Na espécie, restou claro que o acervo probatório quanto à autoria é frágil e insuficiente, haja vista o acusado ter sido ouvido apenas durante a fase inquisitorial, mas não durante a instrução processual, em razão de sua revelia.
5. Mantém-se a absolvição do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
6. Recurso desprovido.